Tribunal: TJDFT
Processo: 0014519-93.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL. EFEITO CONSTITUTIVO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA/ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUENCIA NO JULGAMENTO DA LIDE. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 493, CAPUT, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.

1. O condomínio constituído sobre o bem pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art.1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, poderá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo código.

2. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do novo Código de Processo Civil, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença.

3. O art. 493, caput, do CPC/2015 estabelece que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

4. Trata-se claramente de dispositivo voltado à justiça da decisão, criando regra que afasta o juiz de decisão fundada em circunstância fática já ultrapassada, que não representa a atual situação dos fatos.

5. Segundo entendimento do STJ, é possível ao juiz levar em consideração, na prolação de sua sentença, fatos favoráveis à pretensão da parte autora supervenientes à propositura da ação, desde que inalterada a causa de pedir, o que não implica em julgamento extra ou ultra petita.

6. Recurso improvido